Tribunal: TJSP
Processo: 2229705-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda anulatória de multa administrativa – Pretensão de tutela provisória – Infração consistente na veiculação de material publicitário nas ruas e logradouros municipais – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Elementos constantes dos autos que, neste momento, não demonstram violação do princípio da legalidade pela Administração.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda anulatória de multa administrativa – Pretensão de tutela provisória – Infração consistente na veiculação de material publicitário nas ruas e logradouros municipais – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Elementos constantes dos autos que, neste momento, não demonstram violação do princípio da legalidade pela Administração. RECURSO NÃO PROVIDO.